Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HORÁCIO DE REZENDE NETO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0709052-09.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO GMAC S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em suma, com fundamento na teoria da imprevisão, busca a suspensão da obrigatoriedade das prestações de contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Afirma que, considerando a situação de calamidade pública reconhecida em razão da pandemia da COVID-19, por ser idoso está em isolamento social, o que prejudica o exercício da advocacia e, consequentemente, seus ganhos. Relata que, em razão da notícia de que algumas instituições financeiras estariam prorrogando o vencimento de dívidas de pessoas físicas, tentou entrar em contato, por telefone, com o agravado/réu, todavia, sem sucesso. Ao fim, requer a concessão da liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, estabeleço que a presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal) e incide nos contratos bancários, conforme artigo 3°, § 2°, da Lei n.°8.078/90, e verbete n.° 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o artigo 6°, V, do Código de Defesa do Consumidor, incorporando a teoria do rompimento da base objetiva do contrato, expressamente estabelece, como direito básico do consumidor, a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. No caso, em cognição sumária não exauriente, diante da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, tenho por sumariamente demonstrada a diminuição na capacidade financeira do agravante/autor – advogado, idoso e em isolamento social – a tornar excessivamente onerosa a obrigação contratual anteriormente assumida, senão em razão da redução de seus ganhos ordinários, mas também pelo aumento dos gastos direcionados à sua sobrevivência e de sua família. Por outro lado, tenho por evidente que o deferimento da presente liminar, que é plenamente reversível, não trará ao agravado/réu nenhum prejuízo, tendo em vista que não eximirá o agravante/autor de cumprir com a obrigação assumida em contrato. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a exigibilidade das prestações do contrato (ID 60047311 dos autos originários) vencíveis no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de propositura da ação (24/3/2020). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora